Tribunal: TJSP
Processo: 1039521-26.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000177769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039521-26.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ALAN CLEBER DE PAULA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1039521-26.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13.411
2
Voto no 13.411
Embargos de declaração no 1039521-26.2018.8.26.0576/50000
Comarca de origem: São José do Rio Preto/1a Vara Cível
Embargante: Alan Cleber de Paula Silva
Embargada: MRV MRL XVI Incorporações Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação
no julgado Rejeição.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão às
fls. 254/261, assim ementado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Estipulação contratual de “taxa de atribuição de
unidade” Encargo da incorporadora Exegese dos
arts. 31-F, § 12o, IV e 44, ambos da Lei 4.591/64
Evidenciada atitude de má-fé da autora da ação,
correta a imposição de multa, com adequação às
disposições do art. 81 do CPC, afastada a concessão
de indenização
Tendo saído vencedora da ação
proposta, a honorária profissional deve ser carreada à
ré Provimento parcial ao recurso da autora, improvido
o apresentado pela ré, corrigido de ofício o dispositivo
da sentença.”
Alega o embargante que há omissões e contradições no v.
acórdão. Contradição quanto à indevida redução dos honorários contratados, já
que na sentença a verba foi fixada em R$ 1.000,00 e tal valor deve ser
aproveitado em benefício do autor haja vista que no próprio acórdão restou
reconhecido não se justificar a inversão dada na sentença. E omissão quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1039521-26.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13.411
3
aplicação do art. 85, § 11o, do CPC/2015, para majorar a verba honorária em grau
recursal, dado o desprovimento do apelo da ré, bem como que, em decorrência
deste recurso, ter havido trabalho adicional.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando houver
na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos termos do
que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem contradições ou
omissões a serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido fundamentado,
com enfrentamento de todas as questões recursais, entendendo que a
condenação da autora na verba honorária estabelecido na sentença deveria ser
afastada - uma vez que fora vencedora da demanda proposta - e fixada a verba
honorária a seu favor. Mas nada obrigava a turma julgadora a seguir o mesmo
parâmetro da sentença. Devido ao pequeno valor da causa, fixou referida verba
por equidade.
Veja-se:
“O recurso da autora comporta provimento
parcial, para reverter a imposição de honorários
advocatícios sucumbenciais, na medida em que saiu
vencedora da ação proposta, não se justificando a
inversão prevista na sentença.
Fixa-se, então, a honorária profissional a favor
da
autora
em
R$
300,00
(trezentos
reais),
considerando o pequeno valor em discussão.
Mas que tem agido a demandante de modo
temerário, ajuizando em separado ações decorrentes
da mesma contratação, em todas elas pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1039521-26.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 13.411
4
pequenos valores, com o objetivo evidente de ser
aquinhoada
individualmente
com
honorários
de
advogado, isto já foi detectado em diversas demandas
judiciais, podendo ser citado, entre outros, o julgamento havido nos autos da apelação
1050325-53.2018.8.26.0576, sob relatoria da Des.
Angela Lopes, com acórdão assim ementado:
(...)
No entanto, atualmente, à vista da redação do art.
81, § 3o, do CPC, não é mais possível a fixação de
plano do valor da indenização, ainda mais quando não
se demonstra prejuízo evidente, ficando afastada a
condenação, a tal título, de R$ 1.000,00 e a multa fica
reduzida para 9% do valor atualizado da causa,
também com observância daquele dispositivo legal.”
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator